Tribunal: TJBA
Processo: 8016478-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016478-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: GERALDA SOARES DE ARAUJO Advogado(s): FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. APLICAÇÃO DO TEMA 1029 DO STJ. TUTELA CONCEDIDA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8016478-58.2025.8.05.0000 interposto por GERALDA SOARES DE ARAÚJO, que se insurge contra a decisão proferida nos autos do processo origem nº 8018220-18.2025.8.05.0001 ajuizado contra o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,